Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO JUDICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO QUANDO O EQUÍVOCO ENCONTRA-SE NA CONTA E NÃO NOS CRITÉRIOS. DECISÃO REFORMADA.

1. É possível a correção de ofício do cálculo apresentado pelo credor quando há erro material na conta, pois compete ao juiz zelar pelo exato cumprimento do título judicial exequendo, decotando os excessos que violam a coisa julgada material.

2. Mostra-se equivocado o entendimento manifestado na decisão agravada, pois o erro foi cometido em momento processual posterior à fase de impugnação ao cumprimento de sentença e à impugnação à penhora.

3. A multa da fase de cumprimento de sentença não pode compor a base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Recurso provido.